Tribunal: TJMT
Processo: 0002878-13.2010.8.11.0050
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002878-13.2010.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M. A. SEIDHT - CNPJ: 06.233.315/0001-65 (APELADO), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARIA APARECIDA SEIDHT - CPF: 935.543.541-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTINTA EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESISTÊNCIA POR PARTE DA EXEQUENTE – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Na origem trata-se de exceção de pré-executividade ajuizada nos autos da execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. Havendo resistência da Fazenda Pública ao reconhecimento da prescrição intercorrente, afigura-se cabível a condenação em honorários advocatícios.

2.
O STJ pacificou a orientação de que a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente se essa não resistiu ao pedido de extinção da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis - MT, que julgou extinta a execução fiscal movida em face de
Maria Aparecida Seidht
, com fincas no art. 487, II, do CPC e art. 40 da Lei nº. 6.830/80, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante, em síntese, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já consagrou o entendimento de que “
é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado
".

Ressalta que “
com base no princípio da causalidade, não é possível atribuir ao ente fazendário a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porque não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação
”.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do presente recurso para excluir a condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a apelada rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento, com a elevação dos honorários advocatícios (Id. 116657451).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis - MT, que julgou extinta a execução fiscal movida em face de Maria Aparecida Seidht,
com fincas no art. 487, II, do CPC, e art. 40 da Lei nº. 6.830/80, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal em 29/09/2010 objetivando o recebimento de crédito tributário oriundo da certidão de dívida ativa nº 20106813.

A executada apresentou exceção de pré-executividade, pugnando pela extinção do processo de execução fiscal, com resolução de mérito, suscitando a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em resposta à exceção de pré-executividade, a autoridade fazendária pugnou pela sua improcedência, com o prosseguimento dos atos de expropriação.

Na sequência, foi proferida sentença que julgou extinta a execução fiscal movida em face de
Maria Aparecida Seidht
, com fincas no art. 487, II, do CPC, e art. 40 da Lei nº. 6.830/80, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se cinge em saber se é devida ou não verba honorária quando a execução fiscal é extinta sob o fundamento da prescrição intercorrente.

O STJ tem entendimento reiterado de que a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
que não resistiu ao pedido de extinção da execução fiscal.

E isso porque, de acordo com a Lei de Execuções Fiscais, não localizado o devedor ou seus bens e transcorrido o lapso temporal, deve o juiz pronunciar a ocorrência da prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte.

Ou seja, a prescrição intercorrente ocorre durante o processo, e o seu reconhecimento depende apenas da iniciativa do juiz da causa.

Por isso, no entendimento do STJ, a prescrição intercorrente não constitui fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, visto que a Fazenda Pública não é responsável pelo ajuizamento da ação, e tampouco pela não localização do devedor ou de seus bens.

Porém, cabe frisar que a aplicação de um precedente judicial, apenas pode ocorrer após a aplicação da técnica da distinção (
distinguishing
), a qual se refere a um método de comparação entre a hipótese em julgamento e a hipótese do precedente que se deseja a ela aplicar.

Vejamos a ementa Recurso Especial 1.834.500/PE, cuja observância é pleiteada pelo apelante:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. 1. "A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2019). 2. Tal entendimento é aplicável especialmente quando a extinção da execução ocorreu independentemente da interposição de embargos do devedor ou da exceção de pré-executividade, como no caso dos autos.3. A Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação. 4. A análise da pretensão recursal implicaria o reexame das provas dos autos a fim de aferir se a Fazenda Pública eventualmente deu causa à demanda, o que é vedado a esta Corte Superior devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial a que se nega provimento.”

Nota-se, em um exame mais apurado dos autos do acórdão da REsp 1.834.500/PE, que na extinção da execução não houve resistência da Fazenda Pública à prescrição intercorrente:

“(...)

Nesse aspecto, esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado.

(...)

Tal entendimento é aplicável especialmente quando a extinção da execução ocorreu independentemente da interposição de embargos do devedor ou da exceção de pré-executividade, como no caso dos autos.
”

É correto afirmar que o entendimento do STJ é aplicável também quando a extinção da execução fiscal decorrer da interposição dos embargos do devedor ou da exceção de pré-executividade, porém distinta é a hipótese em que a Fazenda Pública apresenta resistência às aludidas defesas do executado.

Com efeito, a aplicação de tese firmada em sede de recuso repetitivo a uma outra hipótese não é automática, devendo ser fruto de uma leitura dos contornos fáticos e jurídicos das situações em comparação, pela qual se verifica se a hipótese em julgamento é análoga ou não ao paradigma. Com isso, para a aplicação de um precedente, é imperioso que exista similitude fática e jurídica entre a situação em análise com o precedente que visa aplicar.

Confira-se:

“A jurisprudência deste STJ aplica a técnica da distinção (distinguishing), a fim de reputar se determinada situação é análoga ou não a determinado precedente. Nesse sentido: RE nos EDcl no REsp 1.504.753/AL, 3ª Turma, DJe 29/09/2017); REsp 1.414.391/DF, 3ª Turma, DJe 17/05/2016; e, AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Corte Especial, DJe 06/02/2018."
AgInt no EDcl no AREsp 1254567/SP
”

Assim, embora na execução fiscal não seja cabível a condenação da Fazenda exequente em verba honorária de sucumbência na hipótese em que há o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente,
deve ser diferenciada a hipótese em que a ocorrência da prescrição intercorrente é resistida pela Fazenda Pública.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DO MONTANTE. DESCABIMENTO.

1. Na execução fiscal, pela regra da causalidade, não é cabível a condenação da Fazenda exequente em verba honorária de sucumbência, na hipótese em que há o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente
, sem resistência.

2. No contexto em que a exequente nem deveria ter sido condenada ao pagamento de verba honorária, inviável se mostra a majoração do quantum arbitrado, porquanto representaria flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade, atualmente também previsto no art.8º do CPC. (REsp 1.768.530/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 29/06/2020).

3. No caso dos autos, porque nem sequer deveriam ter sido fixados os honorários de sucumbência, não há como se alterar o acórdão recorrido, no que se refere aos critérios a serem observados.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp

1.849.431/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra sentença que declarou a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal, sem condenar a parte exequente em honorários advocatícios. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo.

II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Nos presentes autos verifico que: a) a parte executada deu causa à execução fiscal, pois inadimplente no cumprimento de obrigações tributárias regulares, provocando a instauração da execução, encerrada em razão do reconhecimento de prescrição. Ou seja, não houve erro da Fazenda na propositura da execução; b) houve o reconhecimento da prescrição intercorrente, pelo juízo, ao fundamento de ter transcorrido mais de 5 anos de paralisia do processo, a contar do arquivamento administrativo. c) como registrado na sentença, "o feito permaneceu suspenso por mais de cinco anos sem qualquer movimentação, tendo a parte executada ingressado nos autos tão somente para argüira prescrição intercorrente". Ainda, pertinente a fundamentação da sentença quanto à ausência de sucumbência: Como se vê, a exceção oposta não instaurou uma controvérsia, não instaurou lide propriamente dita. A parte executada apenas suscitou uma situação que já estava consumada e na iminência de ser certificada nos autos, tão logo processados os feitos em ordem cronológica anterior. Ou seja, a prescrição seria declarada - com a consequente extinção da execução - independentemente da atuação do advogado da parte executada, tão logo as rotinas de trabalho desta unidade judiciária propiciassem a minuta, um padrão com poucas variações, a ser conferida e assinada pelo magistrado."

III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.

IV -
Ainda que fosse superado esse óbice, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que "pacificou a orientação de que a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a
parte exequente que não resistiu ao pedido de extinção da execução fiscal
".

V - No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.938.667/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 23/6/2021; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.733.227/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 14/6/2021; AgInt no REsp n. 1.845.936/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/6/2021.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1857093/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTINTA EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA POR PARTE DA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O STJ pacificou a orientação de que a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência
para a parte exequente que não resistiu ao pedido de extinção da execução fiscal.

No mesmo sentido: AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.849.431/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a.

Turma, DJe 17/03/2021; e AgInt no REsp 1.892.578/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 2a. Turma, DJe 06/04/2021).

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1834263/RS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

Enquadrando toda retórica apresentada ao caso concreto, é visualizado que a Fazenda Pública Estadual apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (id. 116655984), oferecendo resistência ao acolhimento da prescrição intercorrente, atraindo, assim, os honorários advocatícios em sua sucumbência.

Dessa forma,
revejo
meu
posicionamento
para alinhá-lo segundo a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, o entendimento adotado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência
para a parte exequente se essa não resistiu ao pedido de extinção da execução fiscal.

Nestes termos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022